Tribunal: TJDFT
Processo: 0743430-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO PROVISÓRIO DA BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. BAGAGEM ENTREGUE APÓS VIAGEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de compensação por dano moral para condenar a ré a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões recursais, reitera a autora que foi sua primeira viagem internacional, mas ficou privada de sua bagagem, a qual foi entregue somente no Brasil no dia 11/08/2022, após o seu regresso ao território nacional, que se deu em 17/07/2022. Pugna pela majoração da compensação por dano moral para valor não inferior a R$ 10.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53604937), contrarrazoado (ID 53604940) e dispensado de preparo em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, com esteio nos documentos ID 53880121, ID 53880122 e ID 53880120, que demonstram a hipossuficiência da autora.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), a limitação da indenização em transporte aéreo internacional, com fulcro na Convenção de Montreal, se restringe à indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada, não se aplicando, portanto, ao dano extrapatrimonial, caso destes autos.
4. No tocante ao valor do dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
5. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
6. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à autora é suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Ressalte-se que a autora relata ter sido sua primeira viagem internacional, tendo sido privada de sua bagagem por todo o período da viagem, sem auxílio material da ré, recebendo a bagagem somente em 11/08/2022, quando já estava em território nacional, superando ainda o prazo de 21 dias do art. 32, inciso II, da Resolução 400/2016-ANAC. Como bem destacou a sentença (ID 53604934), não há prova de que a bagagem da autora (no TP241166) tenha sido devolvida juntamente com as bagagens dos demais passageiros no dia 13/07/2022, pois sendo inicialmente quatro bagagens, foram devolvidas somente três.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor fixado a título de compensação por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantida nos demais termos. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95)
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.